Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-49.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001370-49.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL SALES FERNANDES - CPF: 035.030.381-91 (EMBARGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGANTE), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM - CPF: 350.754.518-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS..

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA

EMBARGADO(s):

MANOEL SALES FERNANDES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – INSERÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO E PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificado erro na inserção no sistema eletrônico

(PJe) e na publicação do acórdão diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova inserção e ova publicação, fazendo constar o teor correto, com a consequente reabertura do prazo recursal.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE

EMPRESARIA LIMITADA

APELADO(s): MANOEL SALES FERNANDES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

contra o aresto que negou provimento à apelação interposta
contra a sentença que, nos autos dos
Ação de Indenização por danos morais
n. 1001370-49.2016.8.11.0003 ajuizada por
MANOEL SALES FERNANDES
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos tão somente para declarar a nulidade da cobrança perpetrada pelo boleto acostado aos autos, no valor de R$1.616,98, bem como julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o requerente ao pagamento das mensalidades devidas à requerida, no período de 20/10/2015 a 30/04/2016, no valor de R$274,09 cada uma, com os acréscimos legais em razão do atraso.

Inconformada, a empresa requerida peticionou (ID. n. 34495997) suscitando que o acórdão inserido no ID. n. 32972480 não guarda qualquer relação com o caso concreto.

Tal petição foi recepcionada pela decisão de ID. n. 40173488 como embargos de declaração.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n.

42073478.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No caso dos autos, pairando dúvidas se houve o julgamento de um recurso no lugar de outro ou se o vício se deu apenas na inserção de voto no sistema diverso do efetivamente julgado, a assessoria desta Relatora assistiu a gravação audiovisual da sessão de julgamento do dia 05/02/2020, desta C. Câmara, disponível no endereço eletrônico
https://www.youtube.com/watch?v=2gvA9SP-q1c
, podendo constatar, no interregno compreendido entre 5h01’01” e 5h02’13” de vídeo que o apelo interpostos nos presentes autos (nº140 da pauta) foi julgado corretamente.

O equívoco se deu no momento da inserção do aresto no sistema do PJe – quando foi inserido equivocadamente o aresto do recurso de Agravo de Instrumento nº 1001337-63.2019.8.11.0000 (processo nº 131 da pauta).

Neste viés, não é de se olvidar que inserção no sistema do PJe a consequente a publicação de acórdão diverso do julgado em sessão evidencia erro material sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DE AMBOS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS. Verificado erro na publicação do acórdão, consistente em voto diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova publicação, fazendo constar o teor correto. Acolhimento de ambos embargos de declaratórios. (TJ-MS - EMBDECCV: 08419707520168120001 MS 0841970-75.2016.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

E a correção de tal erro, como o próprio julgado acima recomenda, resume-se na publicação do aresto correto com a reabertura do prazo recursal paras as partes.

Sendo assim,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material da inserção errônea de um acórdão no lugar de outro, bem como para determinar que o acórdão correto, seja inserido no sistema PJE e publicado no Diário da Justiça eletrônico, com a reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020